Tribunal: STF
Processo: HC 219456
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de peculato e lavagem de capitais. Denúncia inepta. Liminar. Indeferimento. Pedido de informações. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Augusto Branco e outros em favor de Schebna Machado de Albuquerque, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 169.076/PE (evento 24). 



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de peculato, por dezoito vezes, e lavagem de capitais ( art. 312 do Código Penal, art. 1º da Lei 9.613/1.998).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE PRAZO PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIOS E DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – “É entendimento desta Corte que a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que ao Juízo compete prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos” (HC n. 374.589/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 23/3/2017 – destaque nosso).



    – O réu se defende dos fatos e, como cediço, eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, situação que não se verifica nos autos, sendo prudente esclarecer que, na hipótese, o despacho determinando a intimação do Ministério Público para correlacionar, de forma específica e individualizada, as pretensas condutas delituosas praticadas por cada um dos denunciados à quantidade de vezes indicadas na atrial acusatória teve como um de seus desideratos, justamente, possibilitar que os acusados exerçam o direito à ampla defesa, em sua plenitude (e-STJ fl. 1847).



    –– Se, ao invés de ter determinado o aditamento da inicial, o magistrado de primeiro grau tivesse rejeitado a denúncia por inépcia em razão da não individualização das condutas, nada impediria o órgão acusatório de propor nova ação penal com inicial acusatória renovada e correção dos vícios identificados. Precedentes. 



    – É assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoriaou prova da materialidade. Os elementos coligidos não apontam na direção da inépcia da denúncia.



    – Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa alega que “o magistrado primevo, vislumbrando a inépcia da peça acusatória, achou por bem alertar o Ministério Público Federal, determinando sua intimação para CORRIGIR, em aditamento, a denúncia e assim dar contornos de legalidade a ela, adequando-a ao que dita o art. 41 do Código de Processo Penal”. Aduz que “O respeito ao processo penal democrático demanda a aplicação do princípio da inércia jurisdicional”. Argumenta que “O juiz deve ter uma atividade probatória complementar, sem jamais se colocar na posição de parte, principalmente no papel da acusação, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao princípio do juiz natural”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteia a nulidade da decisão do Juiz que determinou a emenda da denúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



     Ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora